Tribunal: TJMT
Processo: 0001726-16.1994.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001726-16.1994.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALTER DOMINGUES FRANCO - CPF: 362.084.346-53 (APELANTE), RICARDO SIQUEIRA DA COSTA - CPF: 317.426.709-97 (ADVOGADO), GEHANA APARECIDA MAGALHAES FRANCO - CPF: 961.993.501-20 (ADVOGADO), VANESSA BRITO REBELLO - CPF: 415.128.121-53 (APELADO), HELIO TEIXEIRA LACERDA - CPF: 271.912.061-87 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (APELADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN - CPF: 661.034.606-20 (APELADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), ELIEZER VALLADARES REBELLO (APELADO), ESPÓLIO DE ELIEZER VALLADARES REBELLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – INÉPCIA RECURSAL – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS – OBSERVÂNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA –
FALECIMENTO DO EXECUTADO – HABILITAÇÃO PELOS HERDEIROS – NÃO INSTAURAÇÃO DE INVENTÁRIO – INEXISTÊNCIA DE BENS PARTILHADOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– RECONHECIMENTO MANTIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE ATRIBUÍVEL AO EXEQUENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há inépcia recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Com o falecimento do executado, os herdeiros só são partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda (Execução de Sentença) se receberam bens oriundos da partilha, respondendo cada um com seu quinhão. Caso contrário, não têm legitimidade passiva
ad causam
e, extinto o feito com base nesse motivo, os ônus sucumbenciais ficam a cargo de quem deu causa à inserção da parte ilegítima na demanda, no caso, o exequente, sob pena de violação ao princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Execução de Sentença julgada extinta,
“cabendo ao exequente o pagamento de honorários advocatícios, já que a causa superveniente de indevida inclusão dos herdeiros no polo passivo atraiu para si tal obrigação, uma vez que os herdeiros contrataram advogado e se defenderam no processo”.
Assim, condenou-lhe à verba honorária de 10% do valor da Execução.

O apelante aduz que, em decorrência da morte do executado em 19-2-2003, e, diante da não abertura de inventário, é plenamente viável a substituição processual do polo ativo pelos herdeiros (artigo 110 do CPC).

Afirma que o juízo
a quo
se pautou em jurisprudência de caso diverso, em que o executado faleceu antes da propositura da Execução, constando na Certidão de Óbito a inexistência de bens a inventariar, situação em que se caracterizaria a hipótese de ilegitimidade passiva, mas que
in casu
o feito executivo foi instaurado antes do falecimento, com anotação de bens a inventariar. Sustenta, portanto, a legitimidade dos sucessores para figurarem no polo passivo da demanda.

Alega, ainda, não ser pertinente a fixação de honorários advocatícios em seu desfavor (do exequente), pois foi o executado que deu causa ao ajuizamento da lide, em observância ao princípio da causalidade.

Ressalta que a superveniente circunstância de ausência de bens penhoráveis não pode lhe ser imputada, mesmo que resulte na falta de interesse no prosseguimento da Execução
“pela inutilidade do processo”
.

Requer o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, os apelados arguem inépcia recursal, uma vez que o apelante não teria refutado expressa e individualmente cada fundamento da sentença, deixando de obedecer o princípio da dialeticidade; no mérito, pugnam pelo não provimento (Id n. 1120002454).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL

Os apelados arguem inépcia recursal, uma vez que o apelante não teria refutado expressa e individualmente cada fundamento da sentença, deixando de obedecer o princípio da dialeticidade. Suscitam que sobre a tese de ilegitimidade passiva nada foi questionado.

No entanto, da narrativa das razões recursais fica evidente que referido tema foi debatido.

Rejeito
a preliminar.

MÉRITO

O apelante ajuizou Ação de Nulidade de Ato Jurídico, Restituição de Pagamento e Perdas e Danos contra Eliezer Valladares Rebelo, que, em 24-11-1999, resultou em procedência do pedido (Id n. 111998573 – págs. 45/54), tendo transitado em julgado (Id n. 111995873 – pág. 69).

Em 29-3-2001 apresentou Execução da sentença (Id n. 111998573 – pág. 65).

Na sequência (24-7-2001), o apelado ofertou um bem à penhora (Id n. 111998573 – pág. 75), além de ter oposto Embargos à Execução, alegando excesso, os quais, em 10-2-2003, foram julgados procedentes para determinar a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês (Id n. 111998575 – págs. 1/2).

Em 28-7-2006, foi noticiado o falecimento do réu/executado (Id n. 111998575 – págs. 53/54) e em 15-12-2006 o processo foi suspenso por sessenta dias para habilitação processual (Id n. 111998575 – pág. 64). Como não houve manifestação do executado, em 15-10-2007, o juiz determinou o prosseguimento da Ação em desfavor do inventariante (Id n. 111998575 – pág. 71).

O apelante, informando a inexistência de abertura de inventário, em 4-2-2010, pleiteou a inclusão dos herdeiros no polo passivo (Id n. 111998575 – págs. 98/100), o que foi indeferido em 29-4-2011 e em 23-4-2013 (Id n. 111998575 – págs. 107 e 118).

Em 19-1-2016, o juízo
a quo
determinou que o apelante indicasse os sucessores do executado para que integrem o polo passivo da causa (Id n. 111998575 – pág. 128), providência cumprida (Id n. 111998575 – pág. 129), tendo sido ordenada, em 26-1-2017, a referida substituição processual pelos ora apelados (Id n. 111998575 – pág. 130), que foram citados para pagamento do crédito exequendo.

Os apelados se insurgiram contra sua inserção na demanda, alegando que não houve herança (Id n. 111998575 – págs. 180/184), com o que o apelante não concordou (Id n. 111998575 – págs. 190/194), controvérsia definida pela decisão de Id n. 111998577 – pág. 4, em que foi reconhecida a possibilidade de os herdeiros figurarem nos autos (em 14-9-2020).

Sobreveio a sentença (Id n. 111998581):

“
Infere-se dos autos que a Execução de Sentença proposta por VALTER DOMINGUES FRANCO em face de ELIEZER VALLADARES REBELO foi declarada extinta com base na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria – CNGC, que dispunha sobre a extinção de execuções paralisadas em razão da inércia do credor ou a impossibilidade de localização do devedor e de bens passíveis de constrição e da expedição de certidão de crédito (Id 44976459).

Contudo, o processo foi extinto como se a matéria fosse igual à de várias outras execuções que foram apreciadas conjuntamente, em flagrante equívoco, uma vez que não foi analisada tese defensiva suscitada pela parte executada.

Observa-se que depois do falecimento do executado foi ordenada a inclusão dos herdeiros no polo passivo da execução e a correspondente citação para pagarem a dívida exequenda. Regularmente citados, apresentaram defesa, arguindo, inicialmente, a preclusão temporal de novo pedido de sua inclusão no polo passivo porquanto a matéria já havia sido apreciada e afastada pelo juízo na página 323 dos autos (art. 507 do CPC).

Quanto ao mérito, requereram a sua exclusão do polo passivo da execução, tendo em vista que os herdeiros só respondem pelo pagamento das dívidas do falecido, depois de feita a partilha, em proporção da parte que na herança lhe coube.

Logo, afirmaram que, por inexistir bens a partilhar, são ilegítimos para responderem pela ação (p. 378-382).

Todavia, das matérias arguidas foi enfrentada apenas a relacionada à preclusão do novo pedido de inclusão dos executados no polo passivo, silenciando-se a respeito da exclusão por inexistência de bens a partilhar (Id 44541642), advindo, posteriormente, a sentença de extinção com a determinação de expedição de certidão de crédito.

É o relatório.

(...)

Em face do exposto, passo à análise da tese defensiva suscitada pelos herdeiros, consistente em sua ilegitimidade passiva por conta da inexistência de bens do espólio a inventariar, salientando que, conforme mencionado na decisão do Id 44541642 (p.501-502 – PJE), na condição de herdeiros, cada um dos citados só poderá responder pelas dívidas do finado “dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”, nos termos do art. 796 do CPC, de modo que eventual penhora em execução por dívida do de cujus não pode passar do patrimônio que este tenha deixado aos herdeiros.

Melhor explicando, o herdeiro não responde por nenhum encargo ou dívida de titularidade do falecido, pois seu patrimônio não é obrigado a satisfazer referidos débitos, sendo-lhe atribuída a função de diligenciar e realizar o pagamento dos débitos a cargo da herança, com os bens que a integram, ou seja, com os bens e direitos antes integrantes do patrimônio do falecido, pois esses já eram responsáveis pela satisfação das obrigações e dívidas assumidas pelo titular.

No caso em tela, conforme salientado pelos herdeiros/executados, o falecido não deixou bens a partilhar e o exequente não contrariou tal assertiva. Pelo contrário, instado a se manifestar, continuou a invocar, agora pela terceira vez, pedido de nulidade de doação feita em vida pelo de cujus aos filhos para que a penhora recaia sobre tal bem (Id 44541642 – PJE), o que já foi indeferido e ressaltado a fls. 318- 319 – processo físico e 501-502 – PJE.

A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que se o falecido não deixou bens, é de rigor a extinção da execução por ilegitimidade passiva dos herdeiros (...).

Nesses termos, não há razão para prosseguimento da execução contra os herdeiros, diante da inequívoca demonstração de ausência de bens a inventariar, o que revela a caracterização de ilegitimidade passiva superveniente, matéria de ordem pública que, por isso, deve ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, aqui residindo o erro material, conforme já assinalado, uma vez que se exarou sentença extintiva com suporte na não localização de bens a serem constritos judicialmente, ignorando-se a questão da ilegitimidade.

Diante do exposto, com suporte no art. 494, I, do CPC, reconheço o erro material para declarar nula a primeira sentença e, com fulcro no art. 485, VI c/c art. 493 do CPC, declarar extinta a execução, cabendo ao exequente o pagamento de honorários advocatícios, já que a causa superveniente de indevida inclusão dos herdeiros no polo passivo atraiu para si tal obrigação, uma vez que os herdeiros contrataram advogado e se defenderam no processo.

Assim, com suporte no art. 85, § 2º, do CPC, condeno o exequente ao pagamento da verba honorária que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desenvolvido pelo advogado e o razoável tempo utilizado para o seu serviço. (...).”

Na hipótese em análise, verifica-se que os apelados foram indicados para figurarem no polo passivo da demanda, na condição de herdeiros do
de cujus
. No entanto, ante a inexistência de partilha, não são responsáveis por nenhum débito do falecido, pois é cediço que só têm obrigação na medida do quinhão recebido.

Ante a não instauração de Inventário mesmo após quase vinte anos da morte do executado, não é crível a existência de bens a inventariar, mesmo assim tendo sido consignado na Certidão de Óbito. Aliás, o próprio apelante reconhece que não foi localizado patrimônio penhorável, além daquele bem indicado pelo executado, em vida.

Logo, a pretensão de que os herdeiros/apelados viessem a compor o polo passivo da Execução não tem pertinência, pois evidente a falta de legitimidade
ad causam
deles, de modo que, pelo princípio da causalidade, os honorários sucumbenciais devem ser pagos pelo exequente/apelante, que os trouxe indevidamente para a lide.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% do valor da Execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022